Tribunal: STF
Processo: RHC 190134
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de falsificação de documento público e particular. Nulidade. Sustentação oral. Inocorrência. Recurso de apelação. Amplo efeito devolutivo. Reformatio in pejus não identificada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joao Ulisses de Britto Azedo e outros contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 561.472/PB (evento 6, fls. 56-76).
    O Recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e particular, tipificados nos arts. 297 e 298, ambos do código penal.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 298, DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA QUE IMPUTOU OS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA INTERPOSTA COM TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DOS DOCUMENTOS CONSIDERADOS FALSIFICADOS. TRIBUNAL A QUO  CONSIDEROU A EMENDATIO LIBELLI  FEITA PELO JUIZ SINGULAR INADEQUADA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DADA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. SITUAÇÃO JURÍDICA DO APENADO NÃO AGRAVADA. PENA E REGIME PRISIONAL APLICADOS NA SENTENÇA INALTERADOS. SÚMULA 17/STJ. INAPLICÁVEL. POTENCIALIDADE LESIVA DOS FALSOS DOCUMENTAIS NÃO EXAURIDA. ATIPICIDADE DO DENOMINADO 'ESTELIONATO JUDICIAL'. DOSIMETRIA. MANTIDA A PENA FIXADA NA SENTENÇA PARA EVITAR O REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PLEITOS REMANESCENTES PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    - A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    - Não existe previsão de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que o recurso interno penal independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do STJ). Há, ainda, disposição expressa no art. 159, inciso IV, do RISTJ não se admitindo sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    - A apresentação em mesa do agravo regimental em tela foi anunciada no sistema externo desde o dia 16/05. O julgamento está ocorrendo no dia 19/05. Logo, as partes tiveram bem mais de 24 horas para o envio de memoriais aos Membros do Órgão Julgador ou para o encaminhamento de questões de ordem ou de fato.
    - Não se pode confundir julgamento virtual com julgamento presencial por videoconferência. Este último é, repita-se, presencial e segue as regras correspondentes. Pleito de adiamento de julgamento indeferido.
    - A denúncia imputou ao agravante os crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular e uso de documento falso. Na primeira instância, foi ele condenado pelo crime do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
    O  Tribunal a quo considerou a emendatio libelli feita pelo juiz singular inadequada, condenando o agravante pela prática dos delitos previstos nos arts. 297 e 298, do Código Penal.
    - A apelação criminal da defesa, pôs o tema da classificação jurídica dos fatos novamente em discussão, ainda que como pressuposto lógico do debate relativo à materialidade e autoria delitivas: sustentando que o crime de falsidade documental, por ser infração que deixa vestígios, exigiria prova pericial que não foi produzida no curso da instrução, de maneira que o acusado deveria ser absolvido, por falta do exame de corpo de delito, do crime consuntivo de estelionato. Assim, não houve julgamento extra petita.
    - Não há ilegalidade na alteração, pelo acórdão de apelação criminal, da definição jurídica dos fatos dada pela sentença condenatória, que, no caso, não se confunde com o instituto da emendatio libelli.
    - A emendatio libelli está prevista no art. 383, do Código de Processo Penal, ocorrendo quando o julgador, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa. O  Tribunal recursal poderá proceder à emendatio libelli, mesmo que em julgamento de apelo exclusivo da defesa,  se, ao realizá-la, não incorrer em reformatio in pejus.
    - Na hipótese, entretanto, a instância a quo não aplicou o instituto da emendatio libelli, em verdade acolhendo parcialmente a capitulação jurídica já feita na própria denúncia (fls. 73/75). O juiz singular é que havia procedido à  emendatio libelli, que foi revertida  em segundo grau, nos limites da devolutividade recursal.
    - Também esse procedimento, no caso, não  configura reformatio in pejus, mesmo tendo impacto sobre  o  cálculo dosimétrico do agravante, em virtude da capitulação jurídica dos fatos ser distinta da feita pelo juiz singular, pois a sua pena definitiva e o seu regime prisional inicial fixados na sentença condenatória permaneceram inalterados.
    - Não há violação ao enunciado da Súmula 17/STJ ("quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido"). In casu, nem mesmo se reconheceu o crime patrimonial, pois o 'estelionato judicial' é figura atípica, desde que o magistrado, durante o curso do processo, tenha condições de acesso às informações que caracterizam a fraude (cf. HC n. 393.890/RS, Rel.
    Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017). Não se configurando o delito patrimonial, por óbvio, a potencialidade lesiva dos falsos documentais nele não se exaure, tratando-se de crimes autônomos.
    - Ao impugnar o desfavorecimento dos vetores da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, a defesa se insurgiu contra as razões empregadas no cálculo da pena feito pela sentença condenatória. Esses fundamentos, no entanto, foram substituídos pelos empregados no acórdão da Corte de origem, que autorizariam, inclusive, a aplicação de pena superior à que acabou por ser imposta ao agravante para se evitar reformatio in pejus. Patente, portanto, a falta de interesse de agir na reforma da dosimetria, já bastante benéfica.
    - O pedido de abrandamento do regime prisional aplicado ao agravante e o de substituição da pena corporal por sanções alternativas já foram examinados por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.809.464/PB e do  HC n. 492.316/PB, estando prejudicados.
    - Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade do julgamento no Superior Tribunal de Justiça decorrente da falta de intimação da Defesa para o fim de sustentação oral. Alega a ocorrência de reformatio in pejus e julgamento extra petita em razão da emendatio libelli empregada pela Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa. Argumenta que fora manejado fundamento jurídico não constante da sentença condenatória recorrida. Aduz fundamentação inidônea e bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. Requer, no mérito, requer a anulação do julgamento proferido nos autos do HC nº 561.472/PB, para que seja realizado novo julgamento oportunizando a sustentação oral pela defesa, a anulação da decisão de segundo grau do Tribunal de Justiça da Paraíba que configurou violação ao vedado reformatio in pejus e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e o estabelecimento de regime mais brando.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo desprovimento do recurso ordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, quanto ao pleito de nulidade decorrente da falta de intimação da Defesa para o fim de sustentação oral das razões do agravo regimental em habeas corpus, melhor sorte não assiste ao Recorrente.
    Destaco, desde logo, a falta de plausibilidade jurídica quanto ao pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, visto que, além de não depender de pauta, é expressamente vedado pelo Regimento Interno daquele Tribunal Superior – arts. 91 e 159 –, verbis:
    ”Art. 91. Independem de pauta:
    I – o julgamento de habeas corpus e recurso de habeas corpus, conflitos de competência e de atribuições, embargos declaratórios, agravo regimental e exceção de suspeição e impedimento;”
    “Art. 159. Não haverá sustentação oral no julgamento de:
    (…).
    IV – agravo, salvo expressa disposição legal em contrário;”
    O RISTF também prevê, de forma semelhante quanto à desnecessidade de pauta e à vedação de sustentação oral em certos feitos (arts. 83, § 1º e 131, § 2º), sem que isso, conforme entendimento desta Corte Suprema, implique cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa. Colho precedentes:
    “(...) CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, E DO ART. 83, § 1º, AMBOS DO RISTF. - Revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que não permitem sustentação oral em determinados processos (RISTF, art. 131, § 2º) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (RISTF, art. 83, § 1º).” (RE 601914 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 25.02.2013). 
    “(...) O preceito inscrito no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 131, par. 2º), que exclui a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar, não ofende o princípio do contraditório e nem vulnera o postulado da plenitude de defesa, proclamados pela Constituição da República em seu art. 5º, inciso LV.” (ADI nº 705/SC-AgR-QO, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 08.4.1994).
    “(...) este Supremo Tribunal Federal já assentou que os dispositivos regimentais que dispensam de pauta os julgamentos dos agravos regimentais, bem como vedam a sustentação oral nesses julgamentos, não contrariam a norma do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.” (ARE 742.084/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 09.5.2013).
    Portanto, a solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. Inexiste ilegalidade passível de correção na presente via. 
    De outro lado, sobre a alegada reformatio in pejus no julgamento do apelo defensivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou que ‘a instância a quo não aplicou o instituto da emendatio libelli, em verdade acolhendo parcialmente a capitulação jurídica já feita na própria denúncia (fls. 73/75). O juiz singular é que havia procedido à emendatio libelli, que foi revertida em segundo grau, nos limites da devolutividade recursal.’
    De qualquer maneira, é viável a emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, desde que respeitados os limites previstos no art. 617 do CPP, como ocorreu no caso (RHC 115.654, de minha relatoria). Como bem exposto na manifestação do Ministério Público, ‘É ver que o princípio estabelecido no art. 617 do Código de Processo Penal, a partir do qual se extrai a vedação da reformatio in pejus, traduz-se na impossibilidade de se piorar a situação do réu em apreciação a recurso exclusivo da defesa, ou nos chamados meios autônomos de impugnação por ela apresentados. Não se obsta ao Tribunal, porém, que, apreciando recurso de apelação exclusivo da defesa, mantenha a decisão recorrida com base, porém, em fundamentação diversa, respeitado a imputação inicial feita pelo titular da ação penal, tudo em consonância com o efeito devolutivo amplo do apelo criminal.’
    Ademais, não ocorre reformatio in pejus e julgamento extra petita se o resultado dosimétrico não é agravado no julgamento do recurso exclusivo da Defesa, como ocorreu no caso, em que a Corte local manteve a pena-base. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal.
    Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar/aditar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do recorrente, como ocorreu na hipótese.
    Nesse diapasão, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos  . No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em reformatio in pejus (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, ) ; A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida(...) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2016). 
    Por fim, quanto à alegada fundamentação inidônea e bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais, a Corte Superior consignou que ‘ao impugnar o desfavorecimento dos vetores da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, a defesa se insurgiu contra as razões empregadas no cálculo da pena feito pela sentença condenatória. Esses fundamentos, no entanto, foram substituídos pelos empregados no acórdão da Corte de origem (…). Patente, portanto, a falta de interesse de agir na reforma da dosimetria, já bastante benéfica’.
    Sobre o regime prisional e à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que ‘[o] pedido de abrandamento do regime prisional aplicado ao agravante e o de substituição da pena corporal por sanções alternativas já foram examinados por este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.809.464/PB e do HC n. 492.316/PB, estando prejudicados.’
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora